Tribunal: STF
Processo: Rcl 51496
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0803311-91.2017.4.05.0000), o qual teria violado os termos da tese estabelecida por esta SUPREMA CORTE no Tema 82 da Repercussão Geral, RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO.



    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2-5):



    Trata-se, na origem, de ação ordinária (Ação Coletiva n. º 0000001-28.2006.4.05.8300) ajuizada pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE em face da União, na qual se pleiteou provimento jurisdicional que condenasse o ente central ao pagamento das supostas diferenças devidas e não repassadas a título de complementação da transferência dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF, em razão da fixação do valor mínimo anual por aluno se encontrar em desacordo e aquém do previsto na Lei Federal nº 9.424/1996 (art. 6º, caput, c/c § 1º).



    No que se refere à sua legitimidade ativa, a associação autora alegou que “apesar de pleitear direito dos seus partícipes, a entidade associativa o faz em nome próprio, razão pela qual se faz desnecessária autorização expressa dos associados para entrar em juízo”. Desse modo, segundo narra em sua exordial, colacionou previsão genérica de defesa judicial dos seus associados e o seu respectivo estatuto. 



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, confirmando a sentença, determinou que a União “adote a sistemática de cálculo do valor mínimo anual por aluno, prevista na Lei no 9.424/96, com a repercussão pertinente às complementações alusivas aos associados da autora”.



    O acórdão transitou em julgado em 23/04/2014.



    Em 09/08/2016, o Município de Igarassu/PE ingressou com Ação de Cumprimento Individual de Sentença exarada na referida ação coletiva. 



    O processo foi distribuído sob o no 0803483-96.2016.4.05.8300, perante a Justiça Federal do Estado de Pernambuco.



    A União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando dentre outros pontos, a ilegitimidade ativa do exequente.



    Em 22/03/2017, o Juízo da 7ª Vara Federal do Estado de Pernambuco rejeitou as arguições da impugnação e, especificamente quanto à alegação de ilegitimidade, consignou que “tal matéria já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução, a teor do art. 535, VI, do CPC".



    Dessa forma, determinou o prosseguimento da “execução com os valores ofertados pelo embargado, no valor de R$ 34.555.887,34 (trinta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos)”.



    Em face dessa decisão, a União interpôs agravo de instrumento, o qual autuado sob o no 0803311-91.2017.4.05.0000 perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Em 29/08/2017, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao agravo de instrumento.



    (...)



    Contra esse acórdão, o ente central opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Após, a União interpôs recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos pela Vice-Presidência do TRF da 5ª Região, razão pela qual o ente central interpôs agravo.



    O recurso especial (REsp 1.792.636) não foi conhecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    De outra parte, no julgamento do agravo em recurso extraordinário da União (ARE 1.255.931), o então Ministro Presidente, DIAS TOFFOLI, determinou a devolução dos autos à origem para que fosse observada a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 573.232- RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 82).



    Retornados os autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a sua Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que “o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF no mencionado precedente”.



    Em face dessa decisão, a União interpôs agravo, arguindo que não houve a correta aplicação do Tema de Repercussão Geral no 82 ao caso concreto, tendo em vista a ausência de autorização específica que legitimaria a propositura do processo de execução pelo Município de Igarassu/PE.



    Em 29/09/2021, o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao agravo interno, uma vez que a União não teria demonstrado “a ausência de similitude factual e jurídica entre o teor da Decisão agravada, do Acórdão recorrido e do que decidido no Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, a considerar, também, a Coisa Julgada atinente à Legitimidade Ativa”.



    Contra esse acórdão, o ente central opôs embargos de declaração, os quais tiveram seu provimento negado.



    Posteriormente, a União opôs novos embargos de declaração, os quais ainda não foram apreciados, conforme se extrai do andamento processual em anexo.



    Diante desse cenário, é em face (i) da decisão prolatada pelo Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário em julgamento de agravo interno; e (ii) do acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou provimento ao agravo de instrumento, que a União propõe a presente reclamação, por força da incorreta aplicação do RE nº 573.232 (Tema de Repercussão Geral no 82).



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 7-11):



    No bojo do RE nº 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 82), esse Supremo Tribunal apreciou a “Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”.



    (...)



    Com efeito, o objeto de discussão no paradigma de repercussão geral diz respeito à inviabilidade de associados, que não autorizaram expressamente o ajuizamento de ação coletiva de conhecimento, valerem-se do título judicial para execução individual. Isso porque, em sede de ações ordinárias, as associações não atuam como substitutas processuais, mas na qualidade de representantes, em que, segundo exige a própria Constituição Federal, é necessária autorização para atuar judicialmente na defesa dos interesses dos seus membros.



    (...)



    Vê-se, assim, que, não obstante o acórdão regional recorrido naquela oportunidade tenha consignado que a associação teria promovido a ação na qualidade de substituta processual, predominou nessa Suprema Corte o entendimento de que “a associação só é substituta processual para o mandado de segurança coletivo”, persistindo a exigência de que, para a promoção de execução individual, o exequente deve ter expressamente autorizado a sua representação na ação ordinária de conhecimento.



    (...)



    No caso em vértice, o juízo reclamado, partindo da errônea premissa de que a discussão referente à legitimidade ativa do exequente “já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução”, desconsiderou a indispensabilidade da demonstração de que o autor da ação executiva teria expressamente autorizado a sua representação na ação de conhecimento pela AMUPE.



    Na prática, os atos reclamados, ao tentarem contornar o caráter vinculante do Tema de Repercussão Geral nº 82, se negaram a aplicar o precedente fixado no RE nº 573.232 sob o errôneo argumento de que a matéria já havia sido acobertada pelo manto da coisa julgada na ação de conhecimento.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassado o acórdão proferido, em 29/09/2021, pelo Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, bem como o acórdão prolatado, em 29/08/2017, pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ambos nos autos do Processo nº 0803311-91.2017.4.05.0000, e que seja determinado que outra decisão seja proferida, desta feita, observando-se as diretrizes fixadas no julgamento do RE 573.232-RG/SC (doc. 1, fl. 17).



    Em 4/2/2022 indeferi o pedido de medida liminar (doc. 26).



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região apresentou as informações a respeito do processo (doc. 29).



    A União interpôs agravo contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar (doc. 31).



    A parte beneficiária apresentou contestação à pretensão da União (doc. 35).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (doc. 41).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 



    O parâmetro de controle indicado é o decidido no Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 14/5/2014), no qual o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;



    II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.



    O processo paradigmático que originou o referida tese de repercussão geral é o RE 573.232-RG, cujo acordão transcrevo a seguir:



    REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. 



    O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 



    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial (RE 573.232-RG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/2014).



    Na ocasião, esta CORTE fixou a posição de que “somente os associados que apresentaram autorizações individuais expressas para que o ente associativo os representasse na ação de conhecimento disporiam de título jurídico para promover a execução”.



    O ato reclamado é o acórdão do TRF-5, que negou seguimento ao Agravo Interno interposto pela União em Recurso Extraordinário, assim ementado (doc. 18, fl. 9):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ADOTA A TESE FIRMADA NO RE 573.232/SC (...) PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO. 



    I - Agravo Interno interposto à Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão de o Acórdão recorrido estar em conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo no Recurso Extraordinário nº 573.232/SC (Tema 82), julgado em sede de Repercussão Geral. 



    II - Alega a Agravante que "a AUTORIZAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS NÃO PERMITE CONCLUIR QUE A ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA SE REFIRA A AÇÃO COLETIVA DE FUNDEF INTERPOSTA PELA AMUPE. Ora, apenas autorização específica legitimaria a propositura da lide, e antes de a UNIÃO exercer a sua defesa. Portanto, analisando-se a documentação constante dos autos, a ação coletiva nº 0000001-28.2006.4.05.8300, não trouxe a autorização especifica do Município ora exequente, deixando assim de atender, além da Lei Maior, o art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997 (...) Ainda, cumpre consignar que a Ação Coletiva ajuizada pela AMUPE, tombada sob o nº 0000001-28.2006.4.05.8300, foi extinta sem julgamento do mérito por ILEGITIMIDADE ATIVA, não permitindo a interrupção da prescrição. (...) In casu, a AMUPE é uma entidade privada, a qual se intitula representativa dos municípios cearenses, mas que não possui entre as suas finalidades representar judicialmente os municípios, dada a taxativa previsão do art. 75, III, do CPC/15.". 



    III - O Acórdão recorrido pontuou que "reitera a agravante a alegada ilegitimidade ativa do Município-Exequente, contudo, consoante registrado na decisão vergastada, "tal matéria já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução, a teor do art. 535, VI, do CPC". De igual modo, não procede a alegada impossibilidade de litisconsórcio ativo ulterior, porque o caso em análise concerne a mera execução individualizada de uma sentença coletiva e, dessa forma, consoante ressaltou o Juízo a quo, "uma vez deferida a pretensão deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou para o cálculo da VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96". 



    IV - Incide, na espécie, a Tese Jurídica firmada no Recurso Extraordinário nº 573.232/SC (Tema 82), sob a sistemática da Repercussão Geral, segundo a qual "a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso, XXI, da Constituição Federal. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.". 



    V - A Agravante não demonstrou a ausência de similitude factual e jurídica entre o teor da Decisão agravada, do Acórdão recorrido e do que decidido no Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, a considerar, também, a Coisa Julgada atinente à Legitimidade Ativa. 



    VI - Desprovimento do Agravo Interno. 



    A União sustenta que a decisão descrita acima fere o decidido no Tema 82 da Repercussão Geral, “tendo em vista que os acórdãos reclamados acolheram o entendimento de que a exequente gozaria de legitimidade ativa para promover a execução do título formado na ação de conhecimento independentemente da apresentação ou não de sua autorização individual nos autos do processo originário, considerando ‘a Coisa Julgada atinente à Legitimidade Ativa’”.



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à parte autora. 



    Conforme consta do Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, “a alegada ilegitimidade ativa do Município-Exequente, contudo, consoante registrado na decisão vergastada, ‘tal matéria já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução, a teor do art. 535, VI, do CPC’” (doc. 18, fl. 4). 



    Nessa linha, como dito pela PGR no parecer apresentado, “se hipoteticamente não há autorização expressa dos associados, ainda que deliberada em assembleia, a determinado pleito coletivo, caso esse vício não seja apontado na fase de conhecimento, tem-se que a coisa julgada isso abrange, não se estando diante, s.m.j., de vício trans rescisório, que possa ser arguido após o prazo à rescisória” (doc. 41). 



    Adiro, desse modo, à conclusão apresentada pela PGR, no sentido de que (doc. 41):



    Na espécie, a questão da autorização expressa pelos associados à ação coletiva que a AMUPE ajuizou, não foi objeto de maiores impugnações pela União quando da fase de conhecimento – ver sentença à f. 64 -, abrangida a questão pela coisa julgada, não mais cabendo discussão na fase de execução, sendo que, s.m.j., o município exequente era associado ao tempo da propositura da demanda coletiva. 



    De fato, a apreciação da suficiência ou não da lista de associados apresentada na fase inicial do processo de origem, por determinação judicial (doc. 3, fl. 1), exigiria análise probatória incabível em sede de reclamação, especialmente ante a existência de trânsito em julgado das decisões que, em termos finais, reconheceram a regularidade da listagem apresentada para fins de legitimação extraordinária na ação coletiva.



    Desta forma, o que se pretende com a presente reclamação é, portanto, rediscutir ponto acobertado pela coisa julgada, impossível na via reclamatória. Por conseguinte, incide ao caso sob exame a Súmula 734, é dizer, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente